Tribunal: STJ
Processo: 7001942-70.2025.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187034 - RO(2026/0067037-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ELIVELTON SANTIAGO DA FONSECA
EMBARGANTE
: JULIANA MOREIRA DE MIRANDA
ADVOGADO
: HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 669.505/RN
Turma, DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
25/8/2015;
AREsp 1.534.025/PR
Turma, DJe de 7/10/2019.
Documento eletrônico VDA56527910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 85a1f2dc-156d-4f68-9903-34ee98ddcb02

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 85a1f2dc-156d-4f68-9903-34ee98ddcb02

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187034 - RO(2026/0067037-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ELIVELTON SANTIAGO DA FONSECA
EMBARGANTE
: JULIANA MOREIRA DE MIRANDA
ADVOGADO
: HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56528207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: cbe6f458-7c4e-4b92-a2d5-004f996b867d

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 669.505/RN
Turma, DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
25/8/2015;
AREsp 1.534.025/PR
Turma, DJe de 7/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIVELTON SANTIAGO DA
contra acórdão da Quinta Turma que
FONSECA e JULIANA MOREIRA DE MIRANDA
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática da Presidência desta
Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial, devido à falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ) (e-STJ, fls. 1210-1211).
A parte embargante alega a existência de “erro de premissa fática” e omissão no
julgado, ao argumento de que a defesa teria impugnado todos os fundamentos da decisão
agravada, ressaltando que “a defesa consignou, no competente agravo, a similitude fática do caso
concreto com os precedentes deste egrégio STJ” (e-STJ, fl. 665).
Afirma que a controvérsia consiste na quebra da cadeia de custódia por
acondicionamento inadequado de entorpecentes, e que procedeu ao devido cotejo analítico.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o apontado
vício, com a reanálise do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."

Documento eletrônico VDA56528207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: cbe6f458-7c4e-4b92-a2d5-004f996b867d

Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 669.505/RN
Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015)

Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial,
diante do enunciado previsto na Súmula 182 do STJ.
Como já consignado, o recurso especial foi inadmitido na origem em razão dos
seguintes fundamentos: Súmulas 7 e 83 do STJ, e ausência de similitude fática entre o caso e os
julgados paradigmas (deficiência de cotejo analítico).
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, olvidando-se de refutar a ausência de similitude fática (e-STJ, fls. 596-601). Como se
vê do agravo em recurso especial, interposto às fls. 596-601 (e-STJ), a defesa dos embargantes
impugnou apenas os enunciados das Súmulas 7 e 83 do STJ, mas não refutou o terceiro
fundamento da decisão agravada, qual seja, a deficiência de cotejo analítico para fins de
demonstração da alegada divergência jurisprudencial.
Por conseguinte, não se constatam os apontados vícios no julgado, na medida em que
a Súmula 182 do STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
do CPC, o qual não
art. 1.042
supera o juízo de admissibilidade.
Noutro giro, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o recurso
sequer ultrapassa os requisitos de admissibilidade, conforme se verifica, ilustrativamente, do
seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA56528207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: cbe6f458-7c4e-4b92-a2d5-004f996b867d

FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N.
182 DO STJ. ANÁLISE. MÉRITO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES
FLAGRANTES. DECLARAÇÕES DAS AGRAVANTES. CONDENAÇÃO.
UTILIZAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. PENA
DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque suas
razões não teriam impugnado a aplicação da Súmula n. 83 do STJ utilizada como
óbice pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial.
2. Ao atacar o
impugnado tão somente por meio da simples afirmação de
decisum
que houve impugnação ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sem demonstrar de forma concreta e fundamentada como teria efetivado tal
impugnação, a Defesa acabou por tornar manifestamente inadmissível o presente
agravo regimental, conforme previsão do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, c.c. o
o do Código de Processo Penal, bem assim pela incidência da
art. 3.
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira
clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos' (AgRg no
, Rel.
AREsp 1262653/SP
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
" (AgRg no
30/05/2018)
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
AREsp 618.056/SP
julgado em
DJe
.
21/06/2018,
01/08/2018)
4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise
das questões de mérito neles deduzidas.
[...]."
(AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1534025/PR
DJe
grifou-se).
24/09/2019,
07/10/2019,

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: cbe6f458-7c4e-4b92-a2d5-004f996b867d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0067037-4
AREsp 3.187.034 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70019427020258220005
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIVELTON SANTIAGO DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIANA MOREIRA DE MIRANDA
ADVOGADO
: HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELIVELTON SANTIAGO DA FONSECA
EMBARGANTE
: JULIANA MOREIRA DE MIRANDA
ADVOGADO
: HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155<05449<5047@
2026/0067037-4 - AREsp 3187034 Petição : 2026/0038688-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:11:59
Código de Controle do Documento: 014AF9AE-DC68-4B17-8E45-CDDABCACB83F